Tribunal: TJPA
Processo: 0009291-38.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009291-38.2011.8.14.0401

APELANTE: FRANK GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II,

DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. PENA-BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas, em Juízo, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida em sede extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Há ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, assim, após nova análise, necessária a redução da pena-base do réu ao mínimo legal,atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto ficando a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época, com regime inicial SEMIABERTO.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
FRANK GONCALVES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, sendo estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, pela conduta criminosa tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 10780193, que no dia 14.06.2011, por volta das 02h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, o denunciado Frank Gonçalves, portando arma branca tipo faca, em companhia de um comparsa não identificado, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso da faca manuseada pelo indiciado, subtraíram das vítimas Vania Cristina Barbosa Moreira um cordão de aço e um celular, retirados pelo comparsa não identificado, enquanto o denunciado rendia a vítima.

Durante a prática delitiva, o indiciado ainda chegou a lesionar com a faca as costas de Maximiliano Cerveiro Cardoso, que acompanhava a ofendida.

Em ato contínuo, o meliante tentou se evadir do local, ocasião em que policiais militares chegaram e realizaram a prisão em flagrante do indiciado ainda na posse da arma do crime, enquanto seu comparsa não identificado fugiu na posse da
res furtiva
, não recuperada.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio de prova testemunhal e pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma do delito.

Em

razões recursais,
ao ID 10780267, pugna a defesa, pela absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena. Pleiteando a redução ao mínimo legal da pena-base, com reflexo na pena de multa aplicada.

Em

contrarrazões
, ao ID 10780272, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e que

seja
NEGADO PROVIMENTO
, conforme os fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase, frente às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ajustando-se, consequentemente, a pena de multa de forma proporcional.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que sua condenação foi baseada no depoimento extrajudicial da vítima, colhido sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que sequer compareceu em Juízo para confirmar a versão apresentada na polícia; bem como, nas declarações judiciais das testemunhas, as quais não presenciaram o crime e estão divergente em sede judicial. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, apresentação e de entrega (ID 10780180), bem como, pelo depoimento da vítima em sede policial, aliados aos relatos das testemunhas, em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Vânia Cristina Barbosa Moreira, em seu depoimento policial às fls. 11 dos autos digitais (ID 10780178):

“(...) QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 02:00 h ESTAVA NA COMPANHIA DE EU AMIGO MAXIMILIANO CERVEIRA CARDOSO, RETORNANDO PARA SUAS RESPECTIVAS CASAS, QUANDO FORAM ABORDADOS POR DOIS ELEMENTOS SENDO UM DESSES O INDICIADO FRANK GONÇALVES O QUAL DE POSSE DE UMA FACA AMEAÇAVA A DECLARANTE E SEU AMIGO MAXIMILIANO, ENQUANTO SEU COMPARSA RETIRAVA O CELULAR E CORDÃO DE AÇO DA DECLARANTE, QUE, O INDICIADO E SEU COMPARSA AO PERCEBEREM A PRESENÇA DOS POLICIAIS MILITARES, TENTARAM EVADIR-SE SENDO O INDICIADO PRESO E SEU COMPARSA EMPREENDEU FUGA LEVANDO OS OBJETOS ROUBADOS, QUE, A DECLARANTE INFORMA AINDA QUE SEU AMIGO MAXIMILIANO AINDA FOI LESIONADO NA COSTA PELO INDICIADO AO CORRER NO MOMENTO DO DELITO, QUE, O INDICIADO FOI CONDUZIDO A ESTA CEFLAG JUNTAMENTE COM A FACA USADA NO CRIME, QUE, OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM A SE DESLOCAR A CASA DO INDICIADO PARA CONSEGUIR ALGUM DOCUMENTO DO MESMO QUANDO UM DOS POLICIAIS FOI ATINGIDO COM UMA PAULADA PELO IRMÃO DO INDICIADO, O QUAL TAMBÉM FOI DETIDO CONDUZIDO À DELEGACIA DO BAIRRO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, QUE, A GENITORA DO INDICIADO APRESENTOU AOS POLICIAIS MILITARES UMA CARTEIRA DE MEIA PASSAGEM ESPECIAL PERTENCENTE AO INDICIADO O QUAL DIZ SER DOENTE MENTAL, ALÉM DE UM RECEITUÅRIO MÉDICO, QUE, O INDICIADO FOI AUTUADO POR ROUBO QUALIFICADO FICANDO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA (...)”

Em sede policial ainda, MAXIMILIANO CERVEIRA CARDOSO, amigo da vítima declarou (fls. 09 dos autos digitais):

“(...) QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 02:00 H ENCONTRAVA-SE NA COMPANHIA DA VÍTIMA VANIA CRISTINA BARBOSA MOREIRA, SUA AMIGA, RETORNANDO PARA SUAS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS QUANDO FORAM ABORDADOS PELO INDICIADO FRANK GONÇALVES QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA E POR SEU COMPARSA NÃO IDENTIFICADO QUE ANUNCIARAM O ASSALTO E PASSARAM A AMEAÇAR E REVISTAR O DECLARANTE E A VÍTIMA, QUE, O DECLARANTE EM ATO CONTÍNUO CONSEGUIU CORRER, CHEGANDO AINDA À SER LESIONADO NA COSTA PELO INDICIADO, SENDO QUE A VÍTIMA V NIA TEVE SEU CELULAR E SEU CORDÃO DE AÇO ROUBADOS PELO INDICIADO E SEU COMPARSA, QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL MILITAR, O INDICIADO FOI PRESO COM A FACA USADA NO DELITO ENQUANTO SEU COMPARSA CONSEGUIU EVADIR-SE LEVANDO OS OBJETOS DA VÍTIMA (...)”

Em Juízo, as testemunhas VALTER PEREIRA LOBATO e EDILSON LAURINDO PRATA CRUZ, policiais militares, prestaram declarações sobre os fatos ocorridos na forma transcrita na sentença (ID 10780261). Vejamos:

“(...) A testemunha Edilson Laurindo Prata Cruz, Policial Militar, relata que estava acompanhado do policial Valter Lobato, quando foram acionados via CIOP pela vítima sobre o assalto que esta havia sofrido na Avenida Pedro Álvares Cabral. Diante das informações fornecidas pela vítima, conseguiram efetuar a prisão do denunciado que, na ocasião, se encontrava com uma arma branca do tipo faca. Informa que na ocasião o acusado não confessou a autoria do crime, no entanto, realizou o reconhecimento deste e declarou que no momento do crime o mesmo estava acompanhado de outra pessoa.

A testemunha Valter Pereira Lobato, Policial Militar, relata que estava em ronda quando logo viu dois indivíduos coagindo duas mulheres, no entanto, uma das vítimas era homem. Que um dos autores do crime conseguiu fugir, enquanto o outro ficou fazendo menção de furar a vítima, ocasião em que foi dado voz de prisão ao denunciado. Relata que o denunciado tentou resistir à prisão e ainda lesionou uma das vítimas (...)”.

Ocorre que, ao assistir as mídias de oitivas de ambas as testemunha, verifica-se que policial militar VALBER PEREIRA LOBATO, relata com clareza de detalhes os fatos lembrando a forma como ocorreu o crime, ressaltando fatos não narrados em sede policial, mas que possuem especificidade de comprovar-se verdadeiros e consonantes com o relatos colhidos em sede inquisitorial. Relata que, a vítima parecia estar acompanhada de outra amiga, quando na verdade tratava-se de um amigo homem, que tinha características femininas e que havia sido ferido nas costas. Que o acusado, os levou até a casa do comparsa, no entanto, não o encontraram.

Ocorre, que a única divergência ocorrida dos autos, foi a forma de como foram acionados pela vítima, pois o policial militar Valber Pereira Lobato relata que realizaram a abordagem ao presenciarem o Acusado praticando o crime contra a vítima, enquanto que o policial militar Edilson Laurindo informa divergentemente que foi acionado pela central de atendimento. Divergências estas, que não são capazes de gerar dúvidas quanto a autoria do crime pelo Apelante.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a palavra da vítima colhida em sede policial está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas testemunhas, em Juízo, com apenas um pequena divergência que, como dito anteriormente, não induz em dúvidas
.

Frise-se que o depoimento colhido extrajudicialmente não pode ser ignorado, pois foram corroborados pelas provas judiciais, e constituem, a meu ver, um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida extrajudicialmente, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

2. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 10780260):

“(...) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu FRANK GONÇALVES.

O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 327); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a personalidade do agente e conduta social não investigadas; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, eis que lesionou a vítima Maximiliano nas costas; e, por fim, as consequências do crime lhe prejudicam, concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, além do que a vítima não teve seus bens recuperados, no entanto, por ser próprio do tipo, considero neutra para efeito de fixação da pena-base.

Atendendo às circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes ou atenuantes genéricas a serem computadas.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecidas a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão (ID 10780260).

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como
desfavoráveis
à espécie, tendo em vista que o acusado chegou a ferir o amigo da vítima durante a abordagem, resistindo a prisão quando da abordagem policial que flagrou o delito.

As
consequências do delito
são naturais à espécie, e ainda os bens da vítima lhe foram restituídos.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, isto é, afastando do mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
mantenho o aumento da pena em 1/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º, inciso II, do CPB - concurso de pessoas.

Ficando a pena
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Em que pese o pleito do Apelante, que seja a pena de multa fixada no mínimo legal também na primeira fase da dosimetria, reputo necessário o afastamento do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023